Tribunal: TJDFT
Processo: 0709553-03.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO APÓS A CITAÇÃO E A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À MONITÓRIA. CONCORDÂNCIA DA PARTE RÉ. HOMOLOGAÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA ELEVADO. TEMA 1.076 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. “1. À luz do entendimento firmado em sede de recurso repetitivo pelo STJ (Tema 1.076 - REsp 1.850.512/SP), é inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. 2. Os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual sobre o valor da causa quando, a despeito da inexistência de condenação e proveito econômico, o valor da causa não é baixo, não havendo que se falar em incidência do §8° e 8°-A do art. 85 do CPC (...) 3. Apelo conhecido e não provido” (TJDFT, Acórdão 1918602, 07356482520238070001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2024, publicado no PJE: 20/9/2024, Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. Recurso conhecido e não provido.